Tribunal: TJDFT
Processo: 0721152-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. PREVALÊNCIA. ART. 485, INC. IV, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. ENDEREÇO DO REQUERIDO INCORRETO. SISTEMAS INFORMATIZADOS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO DO VÍCIO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO ENTRE OS SUJEITOS DO PROCESSO. DEVER DE OBSERVÂNCIA. DECRETO-LEI No 911/69. CONVERSÃO DE RITO. FACULDADE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORAÇÃO.
1. O atual Código de Processo Civil foi estruturado numa moldura principiológica. Dentre os princípios que norteiam a nova ordem processual, encontra o princípio da primazia do julgamento do mérito da demanda. Assim, esse princípio não pode ser desconsiderado na prestação jurisdicional, conforme preceitua o art. 4o, desse diploma processual: “[a]s partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”
2. A indicação incompleta do endereço do Requerido na petição inicial, não constitui em ausência de pressuposto processual apto a ensejar a extinção prematura do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, haja vista que este vício poderá ser suprido com pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do Juízo.
3. O CPC, em seu art. 317, traz expressa disposição no sentido de ser prestigiada a prolação da sentença de mérito, conforme se nota: “Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.” Assim, tem-se que a sentença terminativa sem análise do mérito consiste em fim anômalo do processo sem que se resolva a crise jurídica.
4. O Decreto-Lei no 911/69 confere ao credor uma faculdade, não obrigatoriedade, em converter a ação de busca e apreensão em ação depósito ou, se preferir, em ação executiva.
5. Recurso conhecido e provido. Nulidade da sentença reconhecida.